Tribunal: TJMT
Processo: 1056659-55.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056659-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA LUCIA DINIZ SOARES VASCONCELOS FERREIRA - CPF: 014.797.751-77 (RECORRENTE), ANA KELLI PEREIRA DE JESUS - CPF: 018.165.571-37 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0011-23 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRIDO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. REPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência do juízo, em razão da suposta necessidade de perícia técnica complexa, em demanda sobre vício de produto em motocicleta zero quilômetro que, após apresentar defeitos recorrentes, permaneceu em reparo na concessionária por prazo superior a 30 (trinta) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a necessidade de perícia para aferir a origem do vício em veículo afasta a competência do Juizado Especial; (
ii
) se a permanência do produto na assistência técnica por mais de 30 (trinta) dias, sem solução, autoriza o consumidor a exigir a restituição do valor pago; e (
iii
) se tal situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial é firmada quando a controvérsia não exige perícia complexa. Se a questão central é a extrapolação do prazo de 30 dias para o conserto (art. 18, § 1º, do CDC), e não a origem técnica do defeito, a análise pode se basear em provas documentais, como ordens de serviço, dispensando-se a perícia.

4. Não sanado o vício do produto no prazo legal de 30 dias, nasce para o consumidor o direito potestativo de exigir, à sua escolha, a substituição do bem, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, sendo ilícita a recusa do fornecedor.

5. A privação do uso de um bem essencial (motocicleta nova), somada à frustração da legítima expectativa do consumidor e ao tempo útil desperdiçado (desvio produtivo) para tentar solucionar o problema, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A competência dos Juizados Especiais para julgar ações de vício do produto não é afastada pela simples alegação de necessidade de perícia, quando a controvérsia principal pode ser resolvida por meio de prova documental, como a verificação do cumprimento do prazo de 30 dias para o reparo previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A extrapolação do prazo legal de 30 (trinta) dias para o conserto de bem durável essencial, como um veículo, somada à reincidência do defeito, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
, em razão da frustração da expectativa do consumidor e do desvio produtivo de seu tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995,
arts
. 3º e 55; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 18, § 1º, e 19; Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º, art. 100, art. 1.010, II, e art. 1.013, § 3º, I; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR; STJ, RMS 30.170/SC; STJ, REsp n. 1.845.754/ES;
Enunciado
54 do FONAJE; Súmula 30 das Turmas Recursais de Mato Grosso; Turmas Recursais de Mato Grosso, N.U 1007531-60.2022.8.11.0037; Turmas Recursais de Mato Grosso, N.U 1012220-19.2022.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056659-55.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: CLAUDIA LUCIA DINIZ SOARES VASCONCELOS

Recorrido
: MOTO CAMPO LTDA e MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDIA LUCIA DINIZ SOARES VASCONCELOS ajuizou reclamação em face de MOTO CAMPO LTDA e MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA. Noticiou que: a) adquiriu motocicleta Honda Biz ES 125, ano 2025/2025, zero km, pelo valor de R$ 16.090,00 em 24/02/2025
, sendo
o veículo entregue em 29/03/2025;
b
) após 34 dias de uso, em 02/05/2025, a motocicleta apresentou defeito (não entrava no ponto morto)
, tendo sido

encaminhad
a
à assistência técnica
e lá
permanece
u
até 16/05/2025;
c
) em 10/06/2025 o mesmo defeito voltou a ocorrer
e

no dia
30/06/2025 a motocicleta parou completamente de funcionar
, razão pela qual
em 01/07/2025 o veículo foi novamente entregue à concessionária, permanecendo mais de 30 dias na oficina;
e d
) notificou extrajudicialmente as rés solicitando troca ou devolução do valor, mas teve o pedido negado. Requereu
a
substituição da motocicleta por outra zero km ou restituição do valor
pago, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular
concluiu que: a) a demanda é complexa e necessita de prova pericial para comprovar se os defeitos alegados existem e se decorrem de vício de fabricação; b) a prova pericial é de substancial importância para desvelar os fatos controvertidos
, o que
afasta a competência dos Juizados Especiais. Ao final proferiu
sentença
de extinção
,
sem resolução de mérito
, em razão da
incompetência absoluta do juizado para processar e julgar a demanda.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a preliminar de incompetência deve ser afastada pois não há necessidade de perícia complexa
, sendo
a prova pericial dispensável quando os demais elementos probatórios são suficientes;
b
) as ordens de serviço e relatos de problemas recorrentes são suficientes para demonstrar o vício;
c
) houve necessidade de reparos na motocicleta dentro da garantia
e
os vícios se repetiram em curto espaço de tempo;
d
) o veículo permaneceu mais de 30 dias na oficina sem solução definitiva
e
o art. 18 do CDC estabelece responsabilidade solidária dos fornecedores
, além do que,
não sendo sanado o vício no prazo legal, pode o consumidor optar pela substituição ou restituição;
e
) a motocicleta foi entregue em 01/07/2025 e a concessionária teria até 31/07/2025 para devolver com vício sanado, o que não ocorreu;
f
) a recusa em retirar o veículo é justificada pois a motocicleta continua apresentando problemas;
g
) a situação ultrapassa mero dissabor e configura dano moral
, pois
houve frustração da legítima expectativa, perda de tempo útil e sentimento de impotência. Requereu o provimento do recurso para afastar a preliminar de incompetência
e
julgar
procedentes os pedidos da petição inicial
.

Na
s
contrarrazões
, foi arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnada a gratuidade da justiça. No demais, as partes recorridas contrapuseram as razões recursais e requereram o não provimento do recurso interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com o fundamento da incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica complexa.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a perícia é desnecessária e que os Juizados Especiais são competentes para julgar a causa, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No presente caso, embora a parte recorrida tenha impugnado o benefício, o fez de forma genérica, sem apresentar qualquer evidência que pudesse infirmar a declaração de hipossuficiência (ID/PJe2 353787880) e o holerite (ID/PJe2 353787883) que comprova rendimento líquido inferior a dois
salários mínimos
.

Portanto, o benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Se o resultado da perícia não influenciará no julgamento, esta não é útil e não necessita ser realizada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DANO AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SISTEMA DE FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incompetência em razão da matéria. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). É dispensável a produção de prova pericial, quando o seu resultado não influenciar no resultado do julgado. (...) (N.U 1007531-60.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)”

No presente caso, a controvérsia não reside em desvendar a origem técnica do vício da motocicleta, mas sim em verificar se as recorridas solucionaram o problema dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 18, § 1º, do CDC
,
o que pode ser verificado por meio dos documentos já acostados.

As ordens de serviço (ID/PJe2 353787887 e 353787888) são provas contundentes de que a motocicleta foi levada à assistência técnica por duas vezes em um curto intervalo. A própria fabricante, em sua contestação, admite a necessidade dos reparos.

Dessa forma, a produção de prova pericial na motocicleta é desnecessária, uma vez que seu resultado não influenciará no deslinde do feito, o qual pode ser decidido com base nas provas documentais já acostadas, como as ordens de serviço.

Portanto, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda, devendo a sentença ser anulada.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021)”

No caso, nota-se que o processo já se encontra devidamente instruído, razão pela qual o mérito da demanda pode ser julgado por esta Turma Recursal.

Produto
com vício dentro da garantia.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, tampouco diminuam seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do CDC.

Confiram-se:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual. A aquisição de sofá com tecido “
suede
”, que altera de coloração de acordo com a direcionamento das fibras e da iluminação do ambiente, não caracteriza vício de produto. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

“(...) 4. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor. No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois antes do prazo de 30 dias e após reclamação da parte autora, ofereceu-lhe a substituição do produto por outro, de igual qualidade, bem como anexou aos autos termo de recebimento do bem, na qual o consumidor atesta que o produto substituído não possuía avarias, foi entregue com nota fiscal e com embalagem. 6. Quanto ao mais, observa-se que a sentença singular analisou de forma exauriente o conjunto probatório dos autos, de modo que os destaco, também adotando-os como razão de decidir
(...) Ressalta-se
ainda que, o produto ainda está dentro da garantia estendida contratada, razão pela qual de novo defeito, nada impede a consumidora de levá-lo para conserto novamente, mas que no presente momento os apontamentos realizados aparentemente não revelam qualquer defeito no produto. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso”. (...) (N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

A consumidora adquiriu uma motocicleta zero quilômetro em 24/02/2025 (ID/PJe2 353787884) e, com apenas 34 dias de uso e 250 km rodados, o veículo apresentou um vício que impedia o engate do ponto morto ("neutro"). A motocicleta foi encaminhada à assistência técnica em 02/05/2025, conforme Ordem de Serviço nº 189088 (ID/PJe2 353787887).

Ocorre que, em 10/06/2025, o mesmo defeito reapareceu e, em 30/06/2025, a motocicleta parou de funcionar completamente. Em 01/07/2025, foi novamente levada à concessionária, gerando a Ordem de Serviço nº 190762 (ID/PJe2 353787888).

Conforme a petição inicial e a notificação extrajudicial datada de 31/07/2025 (ID/PJe2 353787886), a motocicleta permaneceu na oficina por mais de 30 dias na segunda oportunidade, sem que o problema fosse solucionado de forma definitiva.
Os prints de conversa corroboram com esse fato, na qual a reclamante
demonstra
sua insatisfação com o produto e serviços da parte reclamada
e manifesta expressamente não querer mais a motocicleta em razão da ausência de conserto dentro do prazo de 30 dias.

Ess
es
documentos
não fo
ram
especificamente impugnad
os
pelas recorridas, que se limitaram a afirmar que os reparos foram realizados.

Ademais, apesar de as partes reclamadas afirmarem que o serviço foi concluído e que a motocicleta foi disponibilizada para retirada
, mas houve recusa da consumidora
, não apresentaram nos autos qualquer prova documental
que comprovasse a notificação da autora sobre a conclusão do serviço, como um e-mail, mensagem de aplicativo ou mesmo um registro de ligação telefônica com data e hora. A prova de que o bem foi disponibilizado dentro do prazo legal era um ônus que lhe competia, especialmente após a alegação de recusa da consumidora.

A exegese do artigo 18 do CDC preconiza que o consumidor somente terá direito à substituição do produto, à restituição do valor pago ou ao abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias.

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. (...) § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.”

A demora superior a 30 dias para o reparo do vício, somada à sua reincidência, confere à consumidora o direito potestativo de escolher uma das opções previstas no § 1º do art. 18 do CDC. Diante disso, a recusa das recorridas em atender à solicitação de substituição ou restituição do valor, feita via notificação extrajudicial, mostrou-se ilícita.

Portanto, ficou caracterizada a falha na prestação do serviço, surgindo para a consumidora o direito à restituição da quantia
de R$ 16.090,00 (dezesseis mil e noventa reais)
paga pelo produto defeituoso, conforme pleiteado
na inicial
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A impossibilidade de utilizar sua motocicleta nova, um bem essencial para a locomoção diária, configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade do bem. A demora excessiva para o conserto de um veículo, ultrapassando o prazo legal de 30 dias, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral, em razão das inúmeras dificuldades que provoca para o consumidor.

Assim é a jurisprudência das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. ANÁLISE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DETECTADA. INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. A indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. A demora no conserto de veículo por prazo superior a 3 meses é suficiente para a caracterização do dano moral. Precedentes das Turmas Recursais. (...) (N.U 1012220-19.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 02/11/2023)”

Ademais, a situação vivenciada pela recorrente, que adquiriu um produto novo e de valor considerável, esperando desfrutar de sua utilidade sem contratempos, e se viu privada de seu uso por defeitos recorrentes, frustra uma legítima expectativa. A necessidade de levar o bem por duas vezes à concessionária, a inércia na solução definitiva e a recusa administrativa em resolver a questão, configuram o desvio produtivo do consumidor, que despendeu tempo e recursos na tentativa de solucionar um problema que não deveria existir.

Desse modo, a situação ultrapassa um simples descumprimento contratual e atinge os direitos da personalidade da consumidora, gerando o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente
a frustração da expectativa na compra de um bem novo, a privação do uso de um bem essencial e o tempo despendido na tentativa de solução do problema, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$
4
.000,00 (
quatr
o mil reais)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento, em favor da parte reclamante, das quantias de
:

a)
R$ 16.090,00 (dezesseis mil e noventa reais)
, a título de restituição do valor pago, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (24/02/2025) até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
, ficando o pagamento condicionado à efetiva devolução da motocicleta às partes reclamadas; e

b)
R$
4
.000,00 (
quatr
o mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026